Tribunal: TJSP
Processo: 1006824-14.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE MULTA. Sentença de procedência dos pedidos iniciais reformada em parte. Nivelamento do piso da sacada, com retirada de porta e demolição de parede de acesso à sacada pelos réus. Impossibilidade. Nivelamento de piso que foi rechaçado em assembleia condominial, inclusive diante da inexistência de estudos técnicos que demonstrem a

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE MULTA. Sentença de procedência dos pedidos iniciais reformada em parte. Nivelamento do piso da sacada, com retirada de porta e demolição de parede de acesso à sacada pelos réus. Impossibilidade. Nivelamento de piso que foi rechaçado em assembleia condominial, inclusive diante da inexistência de estudos técnicos que demonstrem a segurança do condomínio, em geral, com a realização de tais obras pelos condôminos. Retirada da porta da sacada que era permitida, mas não a demolição de parede de acesso. Necessária restituição da unidade condominial aos padrões permitidos por assembleia. Multa aplicada aos réus. Manutenção. Inobservância de decisão assemblear e de determinação do regimento interno quanto à prévia obtenção de alvará da Municipalidade, sendo que o ART apresentado pelos réus não contemplava a retirada da porta e a demolição da parede interna. Prova pericial produzida em instrução processual que dá lastro às conclusões de julgamento. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.